Tribunal: STF
Processo: RE 77291
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-22
Data de publicação: 1973-10-22

Ementa:
ROUBO E FURTO. REINCIDENCIA ESPECIFICA. NOS TERMOS DO CÓDIGO PENAL,
ART. 46, PAR 1, II E PAR 2, SÃO CRIMES DA MESMA NATUREZA.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PELO DISSIDIO E PROVIDO, EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.